Tribunal: TJBA
Processo: 0000481-23.2005.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000481-23.2005.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXSANDRO BOMFIM BORGES Advogado(s): MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. FIXADO O REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. INCABÍVEL A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1 - Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto. 2 - Em suas razões, o Embargante alega omissão no acórdão vergastado, no que se refere à ausência do reconhecimento e aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. 3 - Da análise do presente recurso, verifica-se que, de fato, houve omissão no acórdão vergastado consubstanciada na ausência de reconhecimento e aplicação da detração penal, uma vez que o juízo de origem promoveu o referido instituto, redefinindo a pena imposta ao réu de 10 anos para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 4 - Nesse cenário, é imperioso o reconhecimento da omissão ventilada pela defesa, a fim de que seja acolhido o pedido de aplicação da detração em favor do recorrente, para que seja descontado o tempo da sua prisão provisória. 5 - Diante disso, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, aplico integralmente a detração penal correspondente ao período de prisão cautelar efetivamente cumprido: 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias. 6 - Considerando que a pena definitiva fixada no Acórdão embargado, qual seja, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e, aplicada a detração penal, estabeleço a pena remanescente em 03 (três) anos 01 (um) mês e 13 (treze) dias. 7 – Em observância à redução da pena privativa de liberdade, deve ser alterado o regime inicial para o semiaberto, com a consequente transferência do recorrente para estabelecimento compatível com o regime imposto. Isto porque remanesce a valoração negativa referente à vetorial das circunstâncias do crime, o que permite a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8 - Por fim, relativamente ao pleito defensivo acercada da verificação da ocorrência de eventual prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do réu, este não merece prosperar. Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, é incabível a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 0000481-23.2005.8.05.0082, em que figura como embargante ALEXSANDRO BOMFIM BORGES e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto condutor.